Tribunal: TJBA
Processo: 8007197-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007197-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS REIS BRANDAO

AGRAVADO: VALTER LUZ ALMEIDA

Advogado(s)
:
FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO
. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONCURSO DE CREDORES.
COMPETÊNCIA MANTIDA.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO. TENTATIVA PRÉVIA DE RENEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas que deferiu parcialmente tutela de urgência em favor do consumidor, no âmbito de demanda fundada na legislação de proteção ao superendividamento.

II – Questões em discussão.

As controvérsias recursais consistem em:
a) verificar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda envolvendo instituição financeira pública federal em relação de consumo;
b) analisar a incidência da Lei nº 14.181/2021 aos contratos de empréstimo consignado;
c) aferir a necessidade de tentativa prévia de renegociação administrativa como condição para o ajuizamento da ação;

III – Razões de decidir

A competência da Justiça Federal somente se configura quando a empresa pública federal figure como parte em controvérsia cuja natureza atraia diretamente a jurisdição federal, não se justificando o deslocamento automático da competência em demandas de natureza consumerista.

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural, sendo aplicável às relações de consumo envolvendo contratos bancários, inclusive empréstimos consignados.

A tentativa de renegociação extrajudicial da dívida não constitui requisito de procedibilidade da ação judicial, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV – Dispositivo.

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento:

A Lei nº 14.181/2021 aplica-se às relações de consumo envolvendo contratos de crédito, inclusive empréstimo consignado, não sendo exigida tentativa prévia de renegociação administrativa como condição para o ajuizamento da ação de repactuação de dívidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007197-44.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante CAIXA ECONOMICA FEDERAL e como Agravado VALTER LUZ ALMEIDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em Negar provimento ao Agravo de Instrumento , nos termos do voto do relator.